Tribunal: TJES
Processo: 0026242-96.2017.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026242-96.2017.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARINETE DAMASCENO DOS SANTOS e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA POR FALTA DE APRESENTAÇÃO ALEGAÇÕES FINAIS. REJEITADA. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA.
INVIABILIDADE.
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES.

VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP.
INOCORRÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

Preliminar – Cerceamento de defesa por falta de apresentação de alegações finais
: Por constituir, a pronúncia, apenas um mero juízo admissibilidade da acusação, o não oferecimento de alegações finais, nos procedimentos do Tribunal do Júri, desde que, devidamente proporcionado, o exercício do direito, da ampla defesa e do contraditório, não acarreta a nulidade do processo, por ser ato prescindível. Precedente do STJ.
Preliminar rejeitada.

2.

Mérito
:
Evidenciados, pelos elementos de convicção trazidos aos autos, a materialidade do crime e os indícios necessários de autoria da conduta denunciada, deve ser mantida a decisão de pronúncia e os réus submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri.

3. Conforme precedentes do STJ, é possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao artigo 155 do Código de Processo Penal. De toda forma, a presente decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos oriundos do contraditório judicial.

4.
Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0026242-96.2017.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MARINETE DAMASCENO DOS SANTOS, ANDERSON COSTA DOS SANTOS, JESSE FRANCISCO PORTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MARIANA MUTIZ DE SA - ES14795-A
Advogado do(a) RECORRENTE: PAOLA MARCARINI BOLDRINI - ES23816
Advogado do(a) RECORRENTE: MARCOS GIOVANI CORREA FELIX - ES12532-A

VOTO

Trata-se de recursos em sentido estrito, interpostos por
MARINETE DAMASCENO DOS SANTOS, ANDERSON COSTA DOS SANTOS
e
JESSÉ
FRANCISCO
PORTO
, contra decisão de fls. 299/301-v, proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual, pronunciou os acusados, pelo crime de homicídio qualificado, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP), sujeitando-os ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Há uma
preliminar
, suscitada pelas defesas dos réus
ANDERSON COSTA DOS SANTOS
e
JESSÉ
FRANCISCO
PORTO
, objetivando a declaração de nulidade da sentença de pronúncia, em face ao cerceamento de defesa, por ausência de apresentação de alegações finais.

Contudo, seus pleitos não merecem acolhidas.

Isso porque, por constituir, a pronúncia, apenas um mero juízo admissibilidade da acusação, o não oferecimento de alegações finais, nos procedimentos do Tribunal do Júri, desde que, devidamente proporcionado, o exercício do direito, da ampla defesa e do contraditório, não acarreta a nulidade do processo, por ser ato prescindível.

É neste sentido, o entendimento do STJ:

“(...)
1. O entendimento deste Tribunal Superior é de que a ausência do oferecimento das alegações finais, em processos de competência do Tribunal do Júri, não acarreta nulidade, por constituir, a decisão de pronúncia, mero juízo provisório quanto à autoria e à materialidade. Precedentes.
(...)” (
STJ,
AgRg no HC n. 444.135/SP,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020
) – destaquei.

No presente caso, apesar de devidamente intimados (audiência de fl. 273 e publicação no Diário Oficial de fl. 284), os causídicos permaneceram inertes, deixando transcorrer o prazo, para a realização do respectivo ato processual, não se constatando, portando, o efetivo prejuízo causado as defesas, em atenção ao disposto no artigo 563, do Código de Processo Penal.

Dessa forma,
REJEITO A PRELIMINAR.

Passo ao exame do
mérito
.

Dada a similitude da matéria versada nos recursos, analiso-os conjuntamente.

Resume-se a questão, à análise da possibilidade de absolvição sumária, ou, impronúncia, dos réus

MARINETE DAMASCENO DOS SANTOS, ANDERSON COSTA DOS SANTOS
e
JESSÉ
FRANCISCO PORTO
. As defesas alegam, em síntese, que não restou comprovada a participação ou autoria dos acusados no crime, tendo a pronúncia se baseado apenas em elementos produzidos durante a fase investigativa, em desrespeito ao artigo 155, do Código de Processo Penal.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 28 de setembro de 2014, na Rua Grande Vitória, nº 17, próximo ao “Bar do Léo” e “travessa do Taboleiro”, Bairro Jardim Marilândia, Vila Velha/ES, os recorrentes Marinete e Anderson, em conjunto com outro corréu (já falecido), com vontade de matar, desferiram disparos de arma de fogo, contra a vítima Camilo Ribeiro, o que foi a causa eficiente para a sua morte.

Registre-se que, o recorrente Jessé, participou do crime, pois, sabendo da intenção e motivação dos comparsas, conduziu-os de carro, até onde a vítima se encontrava, e os auxiliou na fuga.

Consta dos autos que, todos eles, agiram impelidos por motivação torpe, uma vez que o delito foi cometido por rivalidade no tráfico de drogas e vingança à morte de Ozias Francisco Porto, irmão do recorrente Jessé, sendo a vítima suspeita de autoria.

Destaca-se que, o presente crime, também, foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois, ao chegarem no local, Marinete, Anderson e corréu falecido, chamaram a vítima, no portão de sua residência, momento em que, surpreenderam-na, com os imediatos disparos de arma de fogo, não podendo esboçar qualquer chance de se defender.

Inicialmente, registro que, assim como exposto na r. decisão de pronúncia, a materialidade do crime em questão, restou comprovada pelo Laudo de exame cadavérico (fl. 74), diagramas do corpo (fls. 75/76), Laudo de exame de local de homicídio (fls. 80/83) e anexo fotográfico(fls. 84/94) e, quanto a isto, não se discute.

No que tange aos indícios suficientes de autoria delitiva, tenho que, assim como também já exposto na r. decisão ora fustigada, aqueles constantes dos autos são hábeis a fundamentar a pronúncia dos ora recorrentes.

Ao contrário do que alegam as defesas, o convencimento da Magistrada, foi embasado, em elementos obtidos durante a instrução criminal, e na fase inquisitorial, admitindo, dessa forma, o exercício do contraditório por ambas as partes.

Constato que, diversos parágrafos, foram dedicados, aos depoimentos prestados
em juízo
, dos próprios recorrentes (fls. 277/279) e das testemunhas, dentre elas, Débora Ferreira Machado (fl. 275 e verso) e do Policial Civil Rogério de Oliveira Vasconcelos, atuante nas investigações, que, inclusive, entrevistou Débora (fl. 356).

Embora as únicas testemunhas presenciais dos fatos, sejam os próprios denunciados, é certo que, seus próprios depoimentos, sob o crivo do contraditório, fundamentaram a decisão de pronúncia, ante a presença de contradições e ausência de verossimilhança.

Vale registrar que, a despeito da retratação de Marinete em Juízo - onde confessou, com riquezas em detalhes, a autoria do delito na Delegacia de Polícia (fl. 105 e verso) -, o recorrente Jessé, em Juízo (fl. 279 e verso), esclareceu todo o ocorrido, confirmado os fatos confessados pela acusada.

Concluo que, no caso em comento, os elementos de informação, colhidos durante o inquérito policial, foram devidamente reexaminados em juízo, com a devida judicialização das provas obtidas. Nesse contexto, entendo que, não há que se falar em qualquer ofensa, ao disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

“(...)
As provas inicialmente produzidas na esfera inquisitorial e, depois, reexaminadas na instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa, não ensejam a ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal. Ademais, segundo entendimento desta Corte, é admissível pronúncia de acusado com base em indícios colhidos em inquérito policial, sem que haja mácula ao art. 155 do CPP.
(...)” (
STJ,
AgRg no AREsp 1790488/PR,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021
) – destaquei.

“(...)
Na hipótese vertente, houve sim a judicialização de provas, antes da sentença de pronúncia. Nesse passo, os elementos de informação colhidos no inquérito policial e confirmados em juízo indicam as participações no delito. Assim, eventuais contradições na prova testemunhal produzida em audiência de instrução devem ser avaliadas pelo juízo natural da causa, de quem não se pode subtrair a soberania insculpida na Constituição Federal.
(...)” (
STJ,
HC 693.239/PE,
Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021
) – destaquei.

Ademais, conforme visto no precedente acima, ainda que a r. decisão encontrasse, de fato, lastro probatório exclusivamente em elementos colhidos na fase extrajudicial, tenho que, ainda assim, não teria aplicabilidade,
in casu
, a regra inserta no artigo 155, do Código de Processo Penal, vez que, conforme sabido, a decisão de pronúncia, não encerra juízo meritório final sobre a imputação, constituindo, mera análise, da viabilidade da submissão do feito ao Tribunal Popular, ao qual, assiste o dever de valorar as provas dos autos e, emitir juízo, acerca da culpabilidade dos acusados, da prática de delitos dolosos contra a vida.

Nesse sentido, certo é que, a norma inserta no dispositivo da Lei penal adjetiva, suscitada pelas defesas, não se aplica em sua inteireza ao Juízo Sumariante, o qual, frise-se, não emite decisão condenatória, de forma alguma, limitando-se a apenas enviar o caso ao Juízo competente para o seu julgamento meritório final, mediante constatação de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal.

Portanto, as teses defensivas de impronúncia e absolvição sumária não comportam acolhida, cabendo aos juízes naturais, uma avaliação aprofundada dos fundamentos apresentados.

Ante o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

Dou a matéria como prequestionada.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao improvimento do recurso.